Tribunal: TJBA
Processo: 8005641-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8005641-41.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: SUPERMERCADO RIO BRANCO LTDA e outros Advogado(s): RAFAEL SIMOES SILVA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EMPRESA. BALANÇO CONTÁBIL. CAPACIDADE FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. FATOS NOVOS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ATUAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que concedeu a gratuidade de justiça apenas ao coagravante VICENTE DE PAULA LEMOS NEIVA, indeferindo-a em relação à agravante SUPERMERCADO RIO BRANCO LTDA, sob fundamento de ausência de comprovação de hipossuficiência, sendo impugnada por alegações de análise superficial, omissão quanto a precedentes e existência de fatos supervenientes. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a pessoa jurídica agravante faz jus à concessão da gratuidade de justiça, diante dos documentos contábeis apresentados e da alegação de hipossuficiência financeira. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Conforme o art. 98 do CPC e a Súmula 481 do STJ, a pessoa jurídica tem direito ao benefício da justiça gratuita se comprovar insuficiência de recursos. 4. A jurisprudência do STJ admite a concessão do benefício mediante demonstração adequada da incapacidade financeira, sendo a presunção legal aplicável apenas à pessoa natural. 5. A análise da documentação contábil apresentada revelou movimentação financeira elevada e resultado superavitário no exercício de 2023, incompatíveis com a alegada hipossuficiência. 6. O valor das custas (R$ 8.833,10), diante da estrutura da empresa, foi corretamente considerado como não impeditivo ao acesso à justiça. 7. A ausência de documentos atuais, que demonstrem a situação financeira ao final de 2025, impede o reconhecimento da alegada dificuldade econômica superveniente. 8. Ressaltou-se que os documentos apresentados são balancetes, de caráter meramente gerencial, sem valor probatório equiparável ao balanço patrimonial ou à ECF encaminhada à Receita Federal. 9. A invocação de precedentes e decisões concessivas da gratuidade em outros processos não vincula o juízo neste caso, diante da ausência de similitude fática comprovada. 10. Jurisprudência citada no voto reforça a necessidade de demonstração concreta da hipossuficiência para concessão do benefício à pessoa jurídica. IV. DISPOSITIVO 11. Agravo interno conhecido e desprovido, para manter a decisão monocrática que concedeu a gratuidade de justiça apenas ao coagravante VICENTE DE PAULA LEMOS NEIVA. Dispositivos relevantes citados * Constituição Federal: art. 5º, XXXV, LXXIV * Código de Processo Civil: arts. 98, 99, §§ 1º, 2º e 3º, 931, 932, IV, “a” * Regimento Interno do TJBA: art. 162, VII Jurisprudência relevante citada * STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1249065/SP, Rel. Min. MOURA RIBEIRO, DJe 27/09/2018 * STJ, AgRg no AREsp 831.550/SC, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, DJe 12/04/2016 Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8005641-41.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante SUPERMERCADO RIO BRANCO LTDA e outros e como agravado BANCO BRADESCO SA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto do relator. Salvador, .